Tribunal: TJPA
Processo: 0800917-60.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800917-60.2021.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARCELINO DO ROSARIO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ERRO NA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DANOS MATERIAIS E NA APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ.

REDISCUSSÃO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800917-60.2021.8.14.0009

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
JOSE MARCELINO DO ROSARIO

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(A):
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29640

ADVOGADO(A):

WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20601

ADVOGADO(A):
LARISSA SENTO SE ROSSI – OAB/BA 16330

INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

EMBARGADO:
JOSE MARCELINO DO ROSARIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800917-60.2021.8.14.0009

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
JOSE MARCELINO DO ROSARIO

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(A):
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29640

ADVOGADO(A):

WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20601

ADVOGADO(A):
LARISSA SENTO SE ROSSI – OAB/BA 16330

INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

EMBARGADO:
JOSE MARCELINO DO ROSARIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO S/A,

em desfavor de
JOSE MARCELINO DO ROSARIO
, em razão do ACÓRDÃO ID 18245320, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO PRODUTO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

O embargante alega que, o acordão foi omisso em relação a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 é desproporcional, e que o acordão errou ao condenar a instituição financeira na devolução em dobro dos danos materiais por todo o período pleiteado na exordial, desconsiderando a modulação do EAREsp nº 676.608/RS do STJ. Além disso, alega que o acordão teria aplicado erroneamente as súmulas 54 e 362 do STJ, fixando juros de mora sobre danos morais desde o evento danoso, o que é incorreto, visto que, os juros de mora em danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos,
argumentando

que, não se verificam os vícios apontados, ou seja, não há qualquer erro material
suscetível de oposição de embargos declaratórios,
mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito a omissão e o erro apontado, entendo não assistir razão ao embargante
,
pois, tal alegação foi devidamente discorrida no acórdão.
Assim, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas no acordão exarado, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

Contudo, observasse que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)A meu ver, o valor de R$3.000,00 (quatro mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que está 2ª Turma de Direito Privado vem fixando
, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima, até mesmo porque o autor possui outras demandas questionando descontos supostamente ocorridos mediante fraude.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva
, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro, impondo-se a reforma da sentença neste ponto para determinar que restituição do indébito ocorra na forma dobrada.

Por fim, com razão o autor no que diz respeito à modificação do
termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação por dano material, vez que, por se tratar de responsabilidade extracontratual
,
os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial, CONHEÇO de ambos os recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao apelo do Bradesco Vida e Previdência S.A. e DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Benedito Santa Brígida para afastar a prescrição reconhecida na origem e
condenar a instituição financeira em danos morais no valor de

R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ, bem como modificar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais para a partir do evento danoso e determinar a restituição do indébito na forma dobrada
. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questões já decididas, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência da omissão e o erro material, apontado pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/07/2024